Tribunal: TJDFT
Processo: 0744352-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSUMO EFETIVO. NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO COM DEFEITO. FALHA COMPROVADA. REFATURAMENTO DO CONSUMO PELA MÉDIA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os consumidores autores alegam que a fatura do mês de agosto de 2020 apresentou um consumo de 47 m3 de água, quando a média do consumo da residência do casal é de 12m3 a 16 m3. Aduzem que não houve qualquer justificativa para o aumento incomum do consumo registrado na fatura, tampouco existiram vazamentos. Informam que após várias reclamações e contestações administrativas dos consumidores junto a ré Caesb, esta providenciou a substituição do hidrômetro, submetendo-o à análise técnica interna que constatou que o aparelho medidor estava com defeito, e que, segundo a própria Caesb, ele estaria efetuando medições a menor, ou seja medições abaixo da quantidade de água realmente consumida, gerando erro em desfavor da empresa ré. Assim, ajuizou a presente ação requerendo o recálculo das faturas contestadas (agosto e setembro de 2020), a devolução em dobro das quantias indevidamente cobradas e a condenação da ré ao pagamento de danos morais
2. Insurge-se a ré Caesb, em desfavor da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras – DF, que determinou a ré a realização do recálculo das faturas dos meses de agosto e setembro de 2020, com base no consumo médio dos seis meses anteriores, emitindo nova fatura, sob pena de multa diária. Contrarrazões apresentadas pelos autores recorridos, pugnando pela manutenção do julgado.
3. Mérito. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à questão sob análise, ensejando, portanto, a inversão do ônus da prova, uma vez constatada a vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor, aliados à verossimilhança das suas alegações, conforme norma do artigo 6o, inciso VIII, do CDC.
4. Mesmo que exista presunção de legitimidade do ato administrativo, se o consumidor demonstra que é excessivo o consumo medido, não se fazendo presente causa que possa justificar o aumento, é ônus da fornecedora do serviço comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o artigo 373, II, do CPC e, em face das normas do CDC, sob pena de, não o fazendo, serem julgados procedentes os pedidos iniciais.
5. Assim, a despeito de a fatura gozar de presunção relativa de veracidade, incumbe a empresa ré demonstrar o efetivo consumo realizado pelos autores quando se verifica o aumento excessivo e desproporcional em relação à média das faturas mensais anteriores. Neste sentido cito precedente da Turma, com alto poder persuasivo por envolver a empresa ré: (Acórdão no 1.219.735, 07088094220198070020, Caso: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – Caesb versus David Diego Fernandes Magalhães, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Nesse passo, a ré não se desincumbiu de demonstrar que houve o efetivo consumo do valor faturado, tampouco a ocorrência de vazamentos no imóvel ou outra situação que pudesse justificar a cobrança, posto que sequer realizou vistoria no imóvel. Contudo, a própria ré submeteu o hidrômetro da unidade consumidora a análise interna realizada pelo seu departamento técnico que constatou falha no equipamento de medição que foi substituído. Nota-se ainda que após a substituição do hidrômetro as medições registradas ficaram dentro do padrão de consumo médio da unidade residencial, o que corrobora ter havido erro na medição realizada através do equipamento defeituoso.
7. Assim, conclui-se pela ocorrência de falha na prestação do serviço, que atrai a responsabilidade objetiva da ré, na forma do que dispõe o art. 14 do CDC. Com efeito, o consumidor não responde por defeito na prestação do serviço, ressalvada a hipótese em que tenha agido com culpa. O acréscimo exagerado no valor da fatura, sem a constatação de vazamento na rede interna aliado a comprovação de defeito no hidrômetro medidor do consumo, justifica a alegação de defeito na prestação de serviço suscitada pelos consumidores, e respalda a utilização do juízo de experiência comum a fim de adequar a fatura em questão aos valores habitualmente cobrados (art. 6o. da Lei 9.099/1995).
8. Precedente na Turma: (Acórdão no 1.296.421, Proc.: 0703335-62.2020.8.07.0018, caso: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – Caesb versus Cristiano de Oliveira Robinson; Relatora: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 20%(vinte por cento) do valor da ação, consoante o previsto no art. 55, Lei no 9.099/95.
10. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.